Tribunal: TJSP
Processo: 1013765-37.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013765-37.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
ALCIDES SPRESSÃO JÚNIOR e ALCIDES SPRESSÃO, é apelado JUMASA
ACRÍCOLA E COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013765-37.2015.8.26.0344 - Voto no 45041
2
Apelação Cível no 1013765-37.2015.8.26.0344
Apelantes: Alcides Spressão Júnior e ALCIDES SPRESSÃO
Apelado: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
Comarca: Marília
Voto no 45041
Ementa: Recurso. Apelação. Realização de acordo
noticiada. Ato incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso prejudicado.
A r. sentença de primeiro grau, cujo relatório
se adota, julgou improcedentes os embargos à execução. Os
embargantes foram condenados a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor do débito atualizado (fls. 290/292).
Apela Alcides Spressão Junior procurando
reverter o resultado do julgamento. O recurso foi processado
com as formalidades legais.
É o relatório.
A execução foi ajuizada pelo Banco de Lage
Landen Brasil S/A contra Alcides Spressão Junior e Alcides
Spressão (fls. 56/62). Entretanto, foi noticiado o falecimento de
Alcides Spressão (fls. 286/287).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013765-37.2015.8.26.0344 - Voto no 45041
3
Às fls. 343 o Banco veio aos autos comunicar
que cedeu o crédito discutido nos autos para Jumasa Agrícola
Comercial Ltda. consoante o termo de cessão de fls. 344/359
Por sua vez, a Jumasa Agrícola Comercial
Ltda. veio aos autos postular a substituição processual (fls.
361/291).
Depois, Alcides Spressão Junior noticiou
composição
nos
autos
da
execução
n.
1000381412014.8.26.0344
com
a
Jumasa
Agrícola
e
Comercial Ltda., consoante o documento de fls. 415/417.
Postulou “a suspensão dos presentes Embargos à Execução em
função do acordo firmado no processo principal” (fls. 414).
Assim, deve ser considerada prejudicada a
apelação, visto tratar-se a transação de ato incompatível com a
vontade de recorrer.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso
de apelação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator